Tribunal: TJMT
Processo: 1018180-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018180-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- AGROPECUARIA SANTA ADRIANA S/A e outros
AGRAVADA:- NACIONAL ENERGIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
TERCEIROS INTERESSADOS:- FLORENTINO PETRYCOSKI e MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI
Agravo de Instrumento n. 1018180-35.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Desapropriação Por Utilidade Pública, determinou a expedição de mandado de imissão na posse das áreas de terras descritas na inicial e memoriais descritivos constantes no feito que somam a quantidade de 133,2151 hectares (113,1582 hectares da fração maior de 20,0569 hectares da fração menor), o que deverá ser cumprido independentemente da citação do requeridos.
A agravante alega que a desapropriação tem por finalidade viabilizar a instalação de uma Pequena Central Hidrelétrica (“PCH”). Para tanto, a Portaria n. 199, de 29.05.2018, expedida pelo Ministério de Minas e Energia concedeu outorga de Autorização para que a empresa antecessora da Agravada fosse estabelecida como produtora independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração do potencial hidrelétrico denominado PCH Perdidos.
Diz que a Resolução Autorizativa n. 8.936/2020 da ANEEL, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas rurais que totalizam 349,0264 hectares, onde estão compreendidos 133,2151 hectares de propriedade da Família Arias.
Pontuam que os autores alegaram que sobre o Lote Real recairia disputa judicial oriunda dos autos da ação reivindicatória n. 0000542-07.1992.8.11.0005, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Diamantino/MT (“Ação Reivindicatória”), proposta por Florentino e Maria de Lourdes contra a Família Arias para divisão das áreas dos imóveis de matrícula n. 2.096 (área onde a Agravada pretende desapropriar) e 2.097 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT (“Lote Maranguape”).
Esclarecem que o entendimento equivocado do juízo a quo pode ter decorrido do comportamento contraditório e de má-fé de Florentino e de Maria de Lourdes cometido nos autos da Ação Reivindicatória, ao alterarem, de forma unilateral e sem autorização daquele MM. Juízo, as bases do georreferenciamento do Lote Real e Lote Maranguape junto ao INCRA/SIGEF.
Aduzem que, ao contrário do que afirma a agravada, a área objeto da desapropriação não recai sobre áreas do Lote Real, matrícula n. 2.096 do CRI de Diamantino/MT, mas, sim, sobre as áreas de um lote vizinho, denominado Lote Tupy, imóvel também da Agropecurária, empresa controlada pela Família Arias.
Destaca que não se opõe ao decreto de utilidade pública, nem questiona a o local para a instalação da PCH, mas, sim, a imissão na posse em área errada.
Argumentam que a agravada deixou transcorrer o prazo improrrogável de 120 dias para formular a imissão provisória na posse, previsto no art. 15, § 2o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o que descaracterizaria a urgência.
Pede o efeito suspensivo da imissão de posse sobre a parcela do Lote Real, matrícula n. 2.096 do CRI de Diamantino ou, subsidiariamente, a suspensão do registro na respectiva matrícula.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que determinou a expedição de mandado de imissão na posse das áreas de terras descritas na inicial e memoriais descritivos constantes no feito que somam a quantidade de 133,2151 hectares (113,1582 hectares da fração maior de 20,0569 hectares da fração menor), o que deverá ser cumprido independentemente da citação do requeridos.
Afirmam que a área que deveria ser desapropriada é o Lote Tupy, também de sua propriedade, e não o Lote Real.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.
Isso porque, segundos eles mesmos afirmam, os trabalhos da agravada já iniciaram no Lote Tupy. E, ao que consta, sua maior preocupação é quanto ao registro da imissão de posse na matrícula do imóvel que, aí sim, poderá lhes trazer dano.
Todavia, é necessária a oitiva da agravada para então, juntamente com todos os documentos se possa ter uma segura conclusão.
Ademais, a liminar não é irreversível, já que, se provido o Recurso no mérito, poderá haver a modificação no respectivo registro da área.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa, inclusive os terceiros interessados, para oferecer resposta em quinze dias.
Os agravantes deverão, em cinco dias, informar o nome e o endereço dos advogados dos terceiros interessados, inclusive o endereço eletrônico, para intimação, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator